Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-79.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 10001366-79.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: - DR. PAULO ROBERTO MARQUEZINI - DEFENSOR PÚBLICO
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA
PACIENTE: - ANDERSON DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Paulo Roberto Marquezini - Defensor Público, em favor de Anderson da Silva, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 5a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos n.o 2413-89.2017.811.0007, Código: 152729, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que decretou a prisão preventiva do paciente em sentença condenatória.
Sustenta o impetrante que o paciente foi denunciado por supostamente ter praticado crime de furto em 23 de março de 2017, tendo sido condenado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida me regime inicial fechado.
Aduz que o magistrado de origem, ao proferir a sentença condenatória, e sem que houvesse qualquer fato novo, decretou a prisão cautelar do paciente, sendo que, de acordo com a fundamentação utilizada na r. decisão, o fato que justificou a decretação da prisão data de 2017, razão pela qual alega a evidente ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão e a atual prisão do paciente.
Por fim, afirma que a prisão se mostra desproporcional e, caso seja esse o entendimento, pode ser substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada, permitindo ao paciente aguardar o julgamento do writ em liberdade, fixando, se necessário, medidas cautelares diversas da prisão, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, decretada na sentença condenatória, em razão da alegada ausência de contemporaneidade entre a decretação da prisão e os fatos pelos quais restou condenado.
Consta dos autos que no dia 23 de março de 2017, por volta das 14h30min, no interior da residência particular localizada na Rua C-12, n.o 87, Bairro Setor C, na comarca de Alta Floresta, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante destruição e rompimento de obstáculo, o paciente Anderson da Silva subtraiu para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Maria da Piedade Ribeiro, consistentes em 01 (um) capacete, marca San Marino, cor preta, avaliado em R$ 90,00 (noventa reais), 01 (um) aparelho celular, marca LG, cor preta, avaliado em R$ 99,00 (noventa e nove reais), 01 (um) vidro de perfume, marca O Boticário, avaliado em R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) kit de maquiagem, marca Vult, avaliado em R$ 35,00 (trinta e cinco reais), além de 01 (uma) câmera digital, marca LG, avaliada em R$ 299,00 (duzentos e noventa e nove reais).
Em razão de tais fatos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da sentença proferida nos autos n.o 2413-89.2017.811.0007, Código: 152729, pelo magistrado da 5a Vara da Comarca de Ata Floresta/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida me regime inicial fechado, tendo a r. decisão sido proferida nos seguintes termos:
“(...) 4.1. Considerando as incursões na seara criminosa, em especial ao cometimento de um novo crime posterior a data dos fatos do crime aqui analisado, conforme se observa dos autos de código/Apolo 152426 e n. ° 2240-65.2017.811.0007 (crime contra o patrimônio), fato praticado em 17/04/2017, com condenação definitiva, bem como outras condenações por crime contra o patrimônio, mais do que necessário se mostra coerente o decreto de prisão
4.2. Pois bem. Para a decretação da custódia cautelar, exigem-se indícios suficientes de autoria e não a sua prova cabal, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos (Precedentes do STJ). É certo que a privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional.
43. Assim, é inadmissível que a finalidade da custódia cautelar, qualquer que seja a modalidade (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente de decisão de pronúncia ou prisão em razão de sentença penal condenatória recorrível) seja deturpada a ponto de configurar uma antecipação do cumprimento de pena
4.4. O princípio constitucional da não-culpabilidade se por um lado não resta malferido diante da previsão no nosso ordenamento jurídico das prisões cautelares (Súmula no 09/STJ), por outro não permite que o Estado trate como culpado aquele que não sofreu condenação penal transitada em julgado. Desse modo, a constrição cautelar desse direito fundamental (art. 5o, inciso XV, da Carta Magna) deve ter base empírica e concreta.
4.5. Assim, a prisão preventiva se justifica desde que demonstrada a sua real necessidade com a satisfação dos pressupostos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando, frise-se, a mera explicitação textual de tais requisitos.
4.6. De fato, a periculosidade dos agentes para a coletividade, desde que comprovada concretamente é apta a manutenção da restrição de sua liberdade. Acrescente-se, também, que em alguns crimes, como foi afirmado no HC 67.750/SP, Primeira Turma. Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 09/02/1990, a periculosidade do agente encontra-se ínsita na própria ação criminosa praticada em face da grande repercussão social de que se reveste o seu comportamento. Não se trata, frise-se, de presumir a periculosidade dos agentes a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, que conforme antes destacado não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (modus operandi).
4.7. No que pertine aos fundamentos, de igual forma se fazem presentes. Para garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal, mister se faz a custódia provisória ante a periculosidade social do agente, visando evitar a retinência delitiva e o devido cumprimento da reprimenda, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça.
4.8. Tomadas tais considerações e em razão da sentença condenatória DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do réu. (...)”.
Conforme verificado, o decreto prisional considerou a materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se garantir a ordem pública ante a periculosidade e possibilidade de reiteração criminosa do paciente, assim como para assegurar a aplicação da lei penal.
Portanto, tais elementos, à primeira evidência, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente, não sendo possível aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, que deve ser esclarecido após as informações que serão prestadas pela autoridade apontada como coatora e do parecer ministerial.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade.
Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, não vislumbro, a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, porquanto a decisão monocrática não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal a ponto de impor imediata retificação.
Dessa forma, pelas evidências a mim ora apresentadas, não vislumbro, pois, como aferir, de plano, o aventado constrangimento ilegal, haja vista que, numa análise superficial dos autos, as questões suscitadas como elementos demonstrativos dessa coação ilegal não estão devidamente comprovadas por prova pré-constituída, estando presentes os requisitos para a decretação da custódia cautelar do paciente, tendo o douto Magistrado da origem salientado a presença da materialidade e os indícios de autoria demonstrados, que nesta fase representa o “fumus comissi delicti”.
Entrementes, a inicial deve vir acompanhada de argumentos aptos a impingir um juízo sobre a apontada violência ou coação sofrida ou das fundadas razões da iminência de tal acontecimento; logo, deve o impetrante instruir devidamente o writ, apresentando documentos aptos a atestar a ameaça ou o constrangimento sofrido pelo paciente, consoante previsto no § 2o, do art. 660, do Código de Processo Penal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural. Destarte, por carecer de prova cabal e pré-constituída, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do aventado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido, que deve ser esclarecido após as informações prestadas pela autoridade coatora.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
III – a intimação pessoal do Defensor Público de 2a Instância que atua neste Egrégio Tribunal de Justiça, de todas as decisões proferidas no Habeas Corpus, conforme determina o art. 128, inciso I, da Lei Complementar Federal n.o 80/1994, inclusive desta decisão da liminar;
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator